Tribunal: TJSP
Processo: 2238337-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução – Diferimento da taxa judiciária – Alegação de omissão e obscuridade no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2238337-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaíra, em que é embargante
ILSO
CORADINI,
é
embargado
CAMPOFERT
COMERCIO
E
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31375
EDECL. No: 2238337-79.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUAÍRA
EBTE.: ILSO CORADINI
EBDA.: CAMPOFERT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos à execução
Diferimento da taxa judiciária Alegação de omissão e
obscuridade no acórdão
Inocorrência
Propósito de
rejulgamento do recurso
Inadmissibilidade
Não
enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 173/177 que,
por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento do embargante.
Insurge-se o embargante, alegando existir omissão no acórdão
embargado por não analisar todos os documentos que comprovam sua insuficiência
financeira, limitando-se aos 800 mil quilos de soja comercializados. Sustenta não possuir
renda, deixando de manter conta em banco por não utiliza-la. Destaca o alto valor das custas
processuais, aponta estarem penhorados os seus bens e frisa a ausência de declaração de
imposto de renda. Questiona a não concessão do benefício, alegando ser a decisão obscura
ao não indicar exatamente quais documentos comprovam a não hipossuficiência financeira.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, deferindo-se o diferimento das custas processuais.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“(...)
O recurso é desprovido.
Reza o art. 5o da Lei no 11.608/03, que dispõe sobre Taxas
Judiciárias no Estado de São Paulo: “O recolhimento da taxa judiciária será diferido
para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial: I - nas
ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas ações de reparação de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental; IV - nos embargos à execução. Parágrafo único - O
disposto no "caput" deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”
Da exegese do referido dispositivo tem-se possível o diferimento da
taxa judiciária apenas quando comprovada a momentânea impossibilidade financeira da
parte em arcar com as taxas legais, e quando a ação se inserir no referido rol taxativo.
Todavia, não comprovou o agravante a momentânea insuficiência
de recursos para arcar com as despesas processuais neste momento.
Note-se que o agravante, embora não tenha declarado bens ao
fisco nos três últimos anos, qualifica-se como agricultor. Todavia, não exibiu qualquer
documentação contábil capaz de demonstrar seus rendimentos mensais, mormente
considerando a expressiva operação bancária executada, pela qual o devedor, pela cédula
de produto rural, obrigou a entregar 840.180K de soja, entregando parcialmente 200.397
K de soja, resultando na execução de R$ 650.446,50 (para outubro/2014).
Anote-se, inclusive, essa C. 13a Câmara, no julgamento do agravo
de instrumento no 2118616-36.2019.8.26.0000, em 15/07/2019, em acórdão de minha
relatoria, manteve o indeferimento da justiça gratuita por entender não comprovada a
hipossuficiência econômica do embargante, situação que igualmente não restou
evidenciada na hipótese em que se pleiteia o diferimento da taxa judiciária.
Logo, nesse panorama, caso mesmo de indeferir-se o diferimento
da taxa judiciária, por não comprovada a momentânea incapacidade financeira dos
agravantes.
Neste sentido:
“Agravo
de
Instrumento
Justiça
gratuita
Indeferimento
Presunção relativa de hipossuficiência CPC, art. 99, §3o -
Interessado não conseguiu comprovar sua alegada condição de
hipossuficiente Diferimento Lei no 11.608/2003, art. 5o - Ação não
contemplada no rol legal - Momentânea impossibilidade de
recolhimento das custas não demonstrada Agravo desprovido
Decisão
mantida”
(Agravo
de
Instrumento
no
2138524-16.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, 21o
Câmara de Direito Privado, j. em 16.10.2018);
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Embargos à execução - Decisão
que revogou diferimento do pagamento de custas e despesas
processuais inicialmente autorizado - Insurgência dos devedores -
Descabimento - Ausência de demonstração da impossibilidade de
recolhimento dos custos do processo - Presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência é relativa, sendo elidida quando
presentes nos autos elementos que a infirmem Ausência de
prova da momentânea impossibilidade financeira dos embargantes
- Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2165907-32.2019.8.26.0000, Rel. Renato Rangel
Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa
física. Ausência de demonstração da necessidade da benesse.
Rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegada pobreza.
Decisão mantida. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Momentânea
impossibilidade financeira de recolhimento das custas e despesas
processuais. Não demonstração. Inteligência do artigo 5o da Lei n.
11.608/03. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2140441-36.2019.8.26.0000,
Rel.
Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j.
02/10/2019);
“Embargos à execução. Pedido de diferimento do pagamento das
custas processuais ao término da ação executória. Pedido negado.
Agravo de instrumento. Inteligência do art. 5o, da Lei paulista
11.608/03. Hipótese dos autos em que não se demonstrou a
impossibilidade
financeira
momentânea
ao
recolhimento.
Precedentes. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo.”
(Agravo de Instrumento 2203775-44.2019.8.26.0000, Rel. Virgilio
de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2019).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.”
Data vênia, o acórdão não é obscuro ou omisso tendo o presente
recurso nítido propósito infringente, visando o rejulgamento do recurso, inadmissível em
sede de embargos de declaração.
O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada, indicando de maneira suficiente as razões
pelas quais foi negado provimento ao recurso do agravantes ora embargante, mantendo a
decisão agravada.
Foram analisados os documentos apresentados, concluindo-se pela
impossibilidade de conceder o benefício, por não ter restado comprovada a situação de
hipossuficiência alegada pelo agravante.
Pontuou
a
necessidade
de
comprovação
da
momentânea
insuficiência de recursos para o diferimento das taxas processuais, salientando que os
documentos não comprovaram a incapacidade.
Ressaltou o indeferimento anterior da concessão da justiça gratuita,
corroborando a impossibilidade de conceder o diferimento.
Assim, diante da realidade financeira, não foi possível conceder o
benefício.
Portanto, inexiste obscuridade ou omissão no julgado embargado.
Nota-se o evidente objetivo do embargante do rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se
admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração não caracterizam via própria à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).
O inconformismo da parte com o resultado do julgado não
configura vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado.
Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais e de todas
as alegações citadas pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão
embargado.
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR